Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-91.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração prestam-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, vícios previstos no artigo 619 do CPP, mas não à reapreciação da causa.
2. Rejeitam-se os embargos quando, sob alegação de contradição, o embargante pretende, na verdade, alterar a conclusão do julgado, contrária à sua pretensão, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, de natureza eminentemente integrativa.
3. Mesmo para fins de prequestionamento, o recurso integrativo cinge-se às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.